Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-59.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 22184463) que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com dano moral, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por José Gonçalves Neto em desfavor da apelante, julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada antes concedida para determinar “que a ré autorize a internação da parte autora, a realização da cirurgia necessária e, também, os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica”, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral. Em razões recursais (Id 22184467), dentre outros argumentos, a apelante alega o fato narrado na inicial não ter relevância jurídica, tratando-se de mero dissabor ou aborrecimento, em virtude do deferimento da antecipação de tutela, e doravante a autorização para a realização do atendimento vindicado, a fim de excluir a indenização por dano moral. Ainda, pugna pela modificação da multa arbitrada para fixar limite de astreintes observando o proveito econômico obtido pelo apelado na r. sentença, assim como devolve insurgência atinente à tutela provisória deferida ao agravado e confirmada em sentença. Contudo, além de manifestamente contraditórios o fundamento para afastar a condenação por dano moral e o pedido de limitação das astreintes e de revogação da tutela provisória, verifico que o balizamento do valor da multa coercitiva e a presença dos requisitos para a antecipação de tutela são questões já decididas, inclusive tendo sido objeto de julgamento por esta eg. 1a Turma Cível (Id 221844620). À míngua de qualquer fato novo ou justificativa que altere as conclusões objeto do pronunciamento judicial, sem prejuízo da análise do mérito do litígio, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação, no particular, sobre eventual inépcia recursal, preclusão e ofensa ao princípio da dialeticidade, questões desfavoráveis ao pleito recursal no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a começar pelo apelante. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 29 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;